Tribunal: TJPA
Processo: 0804022-28.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804022-28.2024.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804022-28.2024.8.14.0013
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO ANDRADE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. E PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO-SURPRESA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar: (i) se o feito poderia ter sido extinto com base em presunção de abuso do direito de ação pela repetição de demandas semelhantes; e (ii) se a extinção liminar da demanda, sem oportunização de contraditório prévio ou tentativa de emenda, afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

4 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804022-28.2024.8.14.0013
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO ANDRADE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. E PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de apelação cível interposta por Raimundo Nonato Andrade de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S.A. e Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA.

Na origem, o autor alegou ser aposentado e beneficiário do INSS, tendo identificado descontos mensais arbitrários e não autorizados em sua conta corrente, identificados como "DEB AUTOR PAULISTA SERV", totalizando R$ 439,30, conforme extratos bancários anexados. Sustentou que jamais contratou qualquer serviço com os réus e que os descontos prejudicaram sua subsistência, dado o caráter alimentar de seu benefício previdenciário. Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e a condenação dos réus às custas e honorários.

O juízo a quo, entretanto, indeferiu a petição inicial com base nos arts. 330 e 485, VI, do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Fundamentou a decisão na constatação de que o patrono do autor promoveu o ajuizamento de múltiplas ações em face dos mesmos réus, com base em descontos realizados na mesma conta corrente, caracterizando-se o que denominou de “fatiamento indevido de demandas”, prática que, segundo a decisão, compromete os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da boa-fé processual. Impôs ainda multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, determinando a comunicação ao CIJEPA e à OAB/PA para as providências cabíveis.

Em suas razões recursais (ID 9), o apelante sustentou a nulidade da sentença, alegando que não houve fatiamento indevido, uma vez que as ações propostas possuem réus e objetos distintos. Requereu a concessão da justiça gratuita, ressaltando sua condição de hipossuficiente e idoso. Argumentou ainda que o juízo de origem cerceou seu direito à produção de provas e violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ao final, pleiteou o provimento da apelação para o reconhecimento da nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

O recorrido Itaú Unibanco S.A., em suas contrarrazões (ID 8), requereu o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelo é genérico e não enfrenta os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, afirmando que a parte não comprovou minimamente suas alegações e utilizou-se do Judiciário para fins meramente lucrativos, reiterando a tese de litigância predatória. Citou precedentes jurisprudenciais que endossam o entendimento adotado pela sentença quanto ao abuso do direito de ação e ao fracionamento indevido de demandas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804022-28.2024.8.14.0013
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO ANDRADE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. E PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo, regular e cabível, atendidos os pressupostos recursais do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à validade da extinção do feito, fundamentado no alegado fracionamento abusivo de pretensões, configurado pela propositura de múltiplas demandas propostas pelo mesmo autor, com fundamentos e pedidos similares, caracterizando suposto partilhamento artificial de ações.

Na espécie, a decisão recorrida fundamentou-se na alegação de que o autor teria fracionado artificialmente suas pretensões, ajuizando múltiplas demandas contra a mesma instituição bancária com fundamentos e pedidos similares, configurando suposto abuso do direito de ação mediante partilhamento indevido de litígios.

Contudo, tal entendimento revela-se juridicamente inconsistente e violador de garantias constitucionais fundamentais. A petição inicial demonstra causa de pedir específica, relacionada a descontos não autorizados em conta bancária do autor, com fundamentação jurídica adequada e documentação comprobatória individualizada do prejuízo alegado.

O fracionamento de pretensões não constitui, em regra, prática abusiva ou fraudulenta. A divisão de pedidos em ações autônomas pode decorrer de estratégia processual legítima, especialmente quando se busca individualizar diferentes prejuízos ou quando a complexidade da causa recomenda tal procedimento.

Para caracterizar o abuso do direito de ação mediante fracionamento artificial, faz-se imprescindível a demonstração concreta de má-fé ou simulação, elementos que não se presumem. A mera constatação de que o autor ajuizou múltiplas demandas contra a mesma instituição não autoriza, por si só, a conclusão de conduta processual reprovável.

A configuração do fracionamento abusivo exige análise casuística que considere a natureza específica de cada pretensão, a autonomia dos fundamentos jurídicos e a demonstração efetiva de prejuízo à administração da justiça. Tal análise deve ser precedida de contraditório regular, oportunizando-se ao autor a demonstração da legitimidade de sua conduta.

A presente demanda possui objeto jurídico específico e autônomo, consistente na declaração de inexistência de débito oriundo de tarifas não autorizadas, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta bancária.

A pretensão deduzida ostenta causa de pedir determinada e fundamentação jurídica própria, lastreada em documentação específica que comprova os alegados descontos não autorizados. Não se verifica, portanto, artificialidade no fracionamento, mas sim o exercício legítimo do direito constitucional de ação para tutela de direito material individualizado.

A eventual similitude com outras demandas não descaracteriza a autonomia da presente ação, tampouco autoriza a presunção de conduta processual abusiva. O direito subjetivo à reparação por danos decorrentes de práticas bancárias abusivas é individual e indivisível, justificando plenamente a propositura de ação autônoma para sua tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS OPERADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE INDEFERMENTO DA INICIAL, COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DA PARTE AUTORA. DECISÃO TERMINATIVA FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS PRETENSAMENTE CARACTERIZADORAS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA VERIFICADA EM OUTROS PROCESSOS PATROCINADOS PELO MESMO PROCURADOR. INSUBSISTÊNCIA. PRÁTICA ESPÚRIA QUE NÃO PODE SER CONSTATADA À VISTA DO SIMPLES AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES IDÊNTICAS, COMUNS NO COTIDIANO FORENSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SÓLIDOS A RESPEITO DE CAPTAÇÃO ILEGAL DE CLIENTES OU FRAUDE NA CONFECÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MANDATO. IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EM CASOS ISOLADOS QUE NÃO SE PRESTAM A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO E TODA E QUALQUER AÇÃO PATROCINADA PELO MESMO ADVOGADO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO ACOSTADO À INICIAL QUE PREENCHE TODOS OS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE VALIDADE. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO TERMINATIVA QUE, ADEMAIS, NÃO PODERIA TER SIDO PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO DOS VÍCIOS CONSTATADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50007845020218240085, Data de Julgamento: 11/10/2022)

O artigo 10 do Código de Processo Civil consagra a vedação às decisões-surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar manifestação prévia das partes antes de fundamentar sua decisão em questão não suscitada pelos litigantes.

Na hipótese vertente, o juízo a quo deveria ter instaurado incidente específico para apuração do alegado fracionamento abusivo, oportunizando ao autor ampla defesa e demonstração da legitimidade de sua pretensão. A extinção sumária do processo, sem prévia intimação para esclarecimentos ou eventual saneamento, configura cerceamento de defesa incompatível com as garantias constitucionais do devido processo legal.

O reconhecimento de fracionamento artificial de demandas exige cognição exauriente, precedida de contraditório substancial, não podendo ser decretado liminarmente com base em presunções ou análises superficiais da conduta processual do autor.

Eventual abuso no exercício do direito de ação deve ser apurado em incidente próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, não servindo como fundamento para cerceamento prematuro da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com análise do pedido de tutela de urgência e demais atos processuais pertinentes.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025